Tribunal: TJDFT
Processo: 0709060-37.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709060-37.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO STENIO PINHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, FEDERACAO DE JIU-JITSU DE BRASILIA, ANTONIO NATALINO DOS SANTOS JUNIOR, MARISA BARROS DE ARAUJO DOS SANTOS, SANDRO ALVES DE ALMEIDA, LUIZ CARLOS MACHADO, ARIDELSON SEBASTIAO DE ALMEIDA, FAUSTO PEREIRA DA ROCHA, ELSON MARTINS FIALHO, LARISSA PEREIRA MOREIRA, THALITA BEZERRA DE SOUSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Verifica-se houve a intimação da parte embargada para manifestação sobre os Embargos de Declaração opostos Sebastião Stenio Pinho no ID 17046692 – Págs. 1-10. Ocorre que, posteriormente, Fausto Pereira da Rocha apresentou a petição de ID 17698739 – Págs. 1-10, sustentando alegada “questão de ordem derivada de fato novo”. Coligiu aos autos os documentos de ID 17698740 – Pág. 1, ID 17698741 – Págs. 1-8, ID 17698742 – Págs. 1-14, ID 17698743 – Pág. 1, ID 17698744 – Pág. 1. Dessa forma, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, determino nova intimação das partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator